Tribunal: TJMT
Processo: 0003062-93.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003062-93.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 622.454.901-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), AIRTES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 299.549.591-49 (APELADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES: 1. NULIDADE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. 2. INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 3o, V, do CC EM RELAÇÃO AOS PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO ART. 200 do CC. – REJEITADA. MÉRITO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLICIA MILITAR EM VIRTUDE DE CONDUTA PRÓPRIA. AGRESSÃO A PESSOA IDOSA DA FAMÍLIA. PAD SEM IRREGULARIDADES. ATUAÇÃO ESTATAL NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCENCIA. ILÍCITO POR PARTE DO ESTADO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1.

“
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
.” (STJ/AgInt no AREsp 1044194/SP
).

2.

Inaplicabilidade do art. 200 do CC, uma vez que o ajuizamento da ação indenizatória não dependia da apuração do fato no juízo criminal.

3.

A exclusão tomou por base o caráter disciplinar da conduta considerada incompatível com a função policial militar, constituída na transgressão disciplinar de natureza grave.

4.

Considerando que a responsabilidade civil diverge da esfera penal, inaplicável o princípio da presunção de inocência. De igual modo, na seara administrativa, se a administração entender que as provas atreladas nos autos são suficientes para resultar a punição, não há desrespeito ao aludido princípio.

5.

Não se vislumbram nulidades formais do processo administrativo que confirmou a conduta indevida do apelante, nem do prejuízo à sua defesa, uma vez que houve a regularidade do procedimento adotado, com produção de provas, a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, além da aplicação de sanção estabelecida por lei, proporcional a falta cometida.

6.

Inexistindo nos autos prova de qualquer ato ilícito do Estado, indevido o direito pleiteado de indenização por danos materiais e morais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (art.373, I, CPC).

7.

MAJORO os
h
onorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC,

suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WILSON PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da
Ação de Indenização de Danos
movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedente o pedido de reparação de dano moral e material, e condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da gratuidade da justiça. (ID Num.5738490)

Nas razões recursais (ID Num.5738493/5738494), o apelante faz préquestinamento aos artigos 5°, inciso V e 37, §6° da Constituição Federal, artigo 63 do Código de Processo Penal, e 186 e 187 do Código Civil, argui em preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inocorrência da prescrição da pretensão contra Airtes e Grupo Gazeta. No mérito, afirma que deve ser observado o princípio da presunção da inocência, pois as provas do PAD são inconclusivas a agressão,

cabendo reforma para procedência da ação.

Em contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO defende a sentença atacada. (ID Num.5738497)

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito. (ID Num.6897279)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

- DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega que houve cerceamento de defesa, ao passo que foi privado do seu direito de provar, pelos meios legais admitidos, os fatos alegados na inicial.

A matéria discutida é unicamente de direito, e assim sendo, é facultado ao Magistrado da causa a dispensa da produção de provas e o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

De acordo com a norma contida no art. 370, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de acordo com seu livre convencimento.

Entendendo o juízo que a lide encontra-se pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.

Destarte, não restou caraterizado o cerceamento de defesa, não cabendo reparo a sentença recorrida, até porque a Defensoria Pública declarou expressamente que não pretendia mais produzir provas, senão as carreadas aos autos (ID Num. 5738489).

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

- DA INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO

A parte recorrente afirma que não há incidência da prescrição contra os requeridos AIRTES e GRUPO GAZETA, “
eis que durante o tramite da ação penal, visando a apuração de fato pelo Poder Judiciário, provoca a interrupção do prazo prescricional enquanto durar o prazo de resposta à pretensão do jurisdicional, eis que existe causa da prejudicialidade entre as esferas cível e criminal neste caso
”.

Contudo, razão não lhe assiste, pois na petição inicial o requerente pleiteou indenização com base na acusação de agressão realizada por sua prima Airtes, na exposição dos fatos pelo GRUPO GAZETA e na exclusão da carreira de miliar.

Dispõe o artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, que a pretensão de reparação civil, em sede de direito privado, prescreve em três anos, sendo o termo inicial para fins prescricionais a data do evento danoso.

Com efeito, na situação em apreço, o ajuizamento da ação indenizatória contra os particulares não dependia da apuração do fato no juízo criminal, nem mesmo do término do PAD, porquanto na forma como dispõe o art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, inexistindo exigência legal, via de regra, que os fatos sejam apurados primeiramente na esfera penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
E COMINATÓRIA.
VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA COM RELAÇÃO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DIREITO DE RESPOSTA. DECADÊNCIA. 1.
A pretensão de reparação civil está sujeita a prazo prescricional de três anos, e, no caso de indenização decorrente de veiculação de matéria jornalística, tem como marco inicial a data da publicação da reportagem. O art.
200
do
CC
tem sua aplicabilidade restrita à ação civil ex delicto, não sendo necessário o desfecho da questão na esfera criminal para que a reparação pela publicação fosse aforada.
Precedentes do STJ. Caso em que a ação foi ajuizada mais de cinco anos depois da publicação da reportagem impugnada, razão por que implementada a prescrição. 2. (...)”.
(TJ-RS - AC: 70079067369 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/04/2019) Destaquei.

Considerando que a ação de indenização foi ajuizada em 29/01/2010, que a acusação por parte de Airtes ocorreu em 01/04/2004 (ID Num.5738417), e a exposição da mídia sobre os fatos no dia 03/04/2004 (ID Num.5738399), prescritas as pretensões de indenizações contra as referidas partes, não havendo modificação do julgado nesse ponto.

REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

MÉRITO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WILSON PEREIRA DA SILVA contra sentença prolatada em ação ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, considerando que a exclusão da Policia Militar ocorreu em virtude da conduta do autor, que infringiu as regras, de modo que o ESTADO agiu no estrito cumprimento do dever legal, não havendo ilícito a ser reparado.

Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

O Código Civil igualmente regula a matéria posta em discussão:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No caso em questão, o autor afirma que a responsabilização estatal se funda no ato de exclusão, na contramão das provas insertas aos autos.

Primeiro porque o arquivamento da pretensão punitiva por prescrição não repercute no caso posto em análise.

De acordo com a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro, “
as provas que não são suficientes para demonstrar a prática de um crime podem ser suficientes para comprovar um ilícito administrativo”.
(In “Direito Administrativo” - 20a ed. – São Paulo: Atlas, 2007, pág. 499).

A exclusão tomou por base o caráter disciplinar da conduta considerada incompatível com a função policial militar, constituída na transgressão disciplinar de natureza grave.

Com bem pontuado na sentença:

“Ora, a acusação – sem fatos incontroversos – de agressão física em uma mulher idosa, tendo ainda um grau de parentesco, é uma conduta de vida privada que esgota o bom conceito na vida funcional, que não acata os valores e deveres éticos, tampouco, defende a sociedade.

Logo, não havia alternativa viável senão a instauração de Processo Administrativo da corporação militar. O que foi feito através do PAD n.091/2004 e observado que o requerente não demonstrava condição moral e psíquica de permanecer no serviço ativo da PM.”

De fato, constam declarações prestadas por testemunhas que inocentam o apelante no procedimento administrativo investigatório, porém, além da declaração dos primos acusando o investigado, há declaração da senhora IZABEL, enfermeira da vítima da agressão (tia do autor, contando com 83 anos de idade, que foi á óbito), confirmando a acusação.

Considerando que a responsabilidade civil diverge da esfera penal, inaplicável o princípio da presunção de inocência. De igual modo, na seara administrativa, se a administração entender que as provas atreladas nos autos são suficientes para resultar a punição, não há desrespeito ao aludido princípio

Não se vislumbram nulidades formais do processo administrativo que confirmou a conduta indevida do apelante, nem do prejuízo à sua defesa, uma vez que houve a regularidade do procedimento adotado, com produção de provas, a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, além da aplicação de sanção estabelecida por lei, proporcional a falta cometida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INEXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO. DANOS MORAIS CONTRA O ESTADO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. I- A absolvição em processo criminal não induz, automaticamente, a indenização por danos morais, pois o Estado agiu dentro dos limites estabelecidos em lei, ausente, ainda, a comprovação de abuso o poder que poderia embasar o pleito indenizatório. II- Configurado nos autos que as atitudes adotadas pelos agentes estatais decorrem do exercício regular de um direito, uma obrigação legal, sem abusos ou irregularidades nas condutas por eles praticadas, não há que se falar em indenização por dano moral. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
”. (TJ-GO - AC: 01708952320148090019, Relator: DR(A). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 19/07/2016, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2077 de 28/07/2016)

Inexistindo nos autos prova de qualquer ato ilícito do Estado, indevido o direito pleiteado de indenização por danos materiais e morais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (art.373, I, CPC).

Por fim, quanto a necessidade de prequestionamento
da matéria recorrida, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto por
WILSON PEREIRA DA SILVA
, e consequentemente, MAJORO os
h
onorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC,

suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020